Tribunal: TJDFT
Processo: 0709275-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ANTERIOR A ADESÃO A PROGRAMADA DE PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO DÉBITO SEM CONDUZIR A LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS ANTERIORMENTE. PRECEDENTES. LEVANTAMENTO. PELO FISCO OU CONTRIBUINTE. INCABÍVEL. GARANTIA.
1. Recurso tirado de ação de execução fiscal, na qual a recorrente/contribuinte se insurge contra parte da decisão de primeiro grau que, a despeito de indeferir a liberação da quantia penhorada para a contribuinte que aderira ao parcelamento, determinou o levantamento do valor em favor do fisco, com consequente compensação em relação ao débito parcelado.
2. É questão consolidada na jurisprudência da Corte que a adesão posterior a programa de parcelamento acarreta a suspensão de exigibilidade do débito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, mas não implica a liberação dos valores anteriormente penhorados nos autos da execução fiscal, impondo a manutenção de medidas constritivas alcançadas antes da adesão pelo contribuinte.
3. Mantida a penhora, esta passa a qualidade de garantia até que haja a quitação ou desligamento do programa de parcelamento, por isso incabível o seu levantamento.
4. Agravo de instrumento desprovido.